Tribunal: STF
Processo: Rcl 82584
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MG Auto Peças Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ADI Estadual nº 5323777-24.2023.8.09.0000, que teria violado o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1284 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 4):



    "A presente reclamação constitucional tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, ao julgar a ADI Estadual nº 5323777-24.2023, afastou os efeitos vinculantes e a eficácia erga omnes do Tema 1.284 da repercussão geral, comprometendo a autoridade do julgado desta Suprema Corte.



    No julgamento do Tema 1.284 (ARE 1.460.254), publicado em 27/11/2023, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, em sede de repercussão geral, a exigência de lei em sentido estrito para a instituição de obrigações tributárias, especialmente quanto ao ICMS-DIFAL sem substituição tributária. Foi declarada a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 9.104/2017, por ofensa direta ao art. 150, I, da Constituição Federal. A decisão foi proferida sem modulação de efeitos, possuindo efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos dos arts. 927, III, do CPC e 102, §2º, da CF/88.



    Apesar disso, o TJGO — mesmo após a decisão do STF — deu prosseguimento ao julgamento da ADI Estadual nº 5323777-24.2023, que tratava da constitucionalidade da mesma norma (Decreto nº 9.104/2017), com idêntico fundamento de inconstitucionalidade: violação ao art. 150, I, da Constituição Federal. O Tribunal Estadual, em 22/01/2025, modulou os efeitos da decisão para restringir sua eficácia apenas às ações ajuizadas até 09/05/2024, afastando, na prática, a aplicação do precedente do STF para as ações propostas posteriormente — como a ação individual da Reclamante."



    Sustenta que "o TJGO, ao adotar parâmetro constitucional federal de reprodução obrigatória (art. 150, I, CF/88) e ao fixar modulação que limita a eficácia da decisão do STF, atuou em descompasso com o regime constitucional de precedentes e violou frontalmente a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, em repercussão geral" (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que "tais condutas afrontam não apenas a eficácia vinculante do precedente firmado no Tema 1.284, mas também a sistemática consolidada nos Temas 456 e 517, sobre a mesma temática, além de afrontar o Tema 881, que impôs dever de respeito e a imperatividade das decisões do STF em casos de obrigação tributária de trato sucessivo" (eDOC 1, p. 4).



    Afirma que "na modulação de efeitos proferida pelo TJGO em 22/01/2025, o Tribunal Estadual afastou os efeitos da decisão do STF, limitando sua eficácia apenas às ações ajuizadas até 09/05/2024 — data do início do julgamento da ADI Estadual. Com isso, criou-se um critério de transição absolutamente incompatível com a sistemática da repercussão geral, cujo efeito vinculante é automático e não comporta restrição por Tribunal inferior" (eDOC 1, p. 5).



    Assevera que "a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, ao afastar os efeitos da decisão vinculante desta Suprema Corte e substituir o entendimento consolidado pelo seu próprio, viola a autoridade do STF e compromete a estabilidade, a integridade e a coerência do sistema jurídico" (eDOC 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação “com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da ADI Estadual nº 5323777-24.2023, restabelecendo-se a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte no Tema 1.284 de repercussão geral (ARE 1.460.254), com a devida aplicação dos seus efeitos vinculantes e eficácia erga omnes" (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Conforme já me manifestei na decisão que negou seguimento à Rcl 76.444, constata-se o legítimo interesse da reclamante. Isso porque, na origem, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás – FECOMÉRCIO/GO ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face do Decreto Estadual nº 9.104/2017, que instituiu o pagamento do ICMS relativo ao DIFAL – Diferencial de Alíquota Interna e a Interestadual, imposta aos contribuintes goianos optantes do Simples Nacional, nas aquisições de mercadorias destinadas à comercialização ou produção rural.



    Esta corte possui orientação no sentido de que são legitimados à propositura da reclamação constitucional “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte”. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19.03.2004)



    No presente caso, a decisão objeto da reclamação, ou a sua cassação, terá efeito material direto em relação à reclamante. Desse modo, na medida em que se observa a defesa de interesse próprio, fica clara a demonstração da legitimidade ativa da reclamante. Reconheço, assim, a legitimidade da parte ora reclamante.



    Prossigo.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se dos documentos acostados aos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo interposto pela FECOMÉRCIO/GO, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente